Tribunal: TJDFT
Processo: 0727127-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROJETO REJEITADO. CLÁUSULA DE DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante o enunciado da Súmula 481 do STJ, em se tratando de pessoa jurídica, impõe-se como condição para que faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, a comprovação de que não pode arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira da empresa.
2. Em se tratando de contrato firmado por pessoas maiores e capazes, e sendo lícito o seu objeto, deve a lide ser analisada com a observância do pacta sunt servanda, ou seja, o contrato faz lei entre as partes. Desse modo, existindo previsão contratual estabelecendo a devolução integral dos valores, e não tendo o contratado demonstrado a excepcionalidade dos fatos ocorridos, bem como a existência de falhas na atuação do contratante, resta reconhecer o direito a restituição na forma estabelecida no contrato.
3. A rejeição do projeto desportivo, por simples ausência de assinatura, não constitui ofensa aos atributos da personalidade quando ausente repercussão ou outro comportamento negativo que tenha atingido o contratante em seu aspecto moral. O fundamento fático narrado não é hábil a desencadear a consequência jurídica pretendida.
4. Apelação desprovida e Recurso Adesivo desprovido. Sentença mantida.